Tribunal: TJSP
Processo: 1009992-78.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Ilegitimidade passiva igualmente afastada, por ser a Ré aquela que edificou a casa na qual constatados os vícios. Autores que postulam indenização e não formularam pedido redibitório ou de abatimento do preço. Prazo prescricional decenal a ser observado. Danos

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Ilegitimidade passiva igualmente afastada, por ser a Ré aquela que edificou a casa na qual constatados os vícios. Autores que postulam indenização e não formularam pedido redibitório ou de abatimento do preço. Prazo prescricional decenal a ser observado. Danos no imóvel comprovados pelo laudo pericial produzido, sobre o qual ambas as partes concordaram. Dever de indenizar os danos materiais verificado. Danos morais igualmente caracterizados. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Preliminar rejeitada e recurso não provido.